Tribunal: TJES
Processo: 5009690-24.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009690-24.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009690-24.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO:
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUZA em face de UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, alegando, em apartada síntese, que ao notar descontos em seu benefício do INSS, foi surpreendida com a informação de que o débito era de origem da requerida, a título de “CONTRIBUICAO AAPPS UNIVERSO”, contudo, alega a autora que nunca foi associada a ré, motivo pelo qual desconhece os descontos. Desta feita, requer o deferimento da medida liminar a fim de que a requerida seja compelida a suspender os descontos do benefício da autora. No mérito, pugna pela declaração de ilegalidade da conduta da requerida, pela condenação da ré ao pagamento de danos morais, bem como pelo ressarcimento dos valores descontados do benefício da autora.

2. A sentença julgou extinto sem resolução do mérito, ante a necessidade de produção de prova pericial.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda e reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, apura-se a necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto não é possível, através da análise das provas apresentadas, averiguar a verossimilhança das assinaturas presentes nos contratos apresentados pela ré. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "[...] Analisando o caderno processual, vislumbro que a assinatura lançada no termo de filiação é basicamente idêntica à assinatura da parte autora. Outrossim, o pacto fora instruído por cópia da documentação pessoal da parte postulante, que coincide plenamente com aquela ofertada com a inicial, não havendo indícios de que tenha sido objeto de manipulação por terceiro falsário. Dada a aparência insofismável de legitimidade da grafia, que à inspeção atécnica exibe alto grau de semelhança com a assinatura autêntica da parte autora, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Guarnecido o caso concreto das peculiaridades mencionadas, entendo que seja no mínimo temerário afastar por meras conjecturas a aparência de autenticidade que cerca o documento impugnado. Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9099/95. [...]"

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)